Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703713-13.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. MULTA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONTROLE JUDICIAL INVIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O prazo trienal de prescrição intercorrente do art. 1°, §1°, da Lei n. 9.873/99, é inaplicável contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, de forma que a eventual inércia da Administração Pública na condução e julgamento do processo administrativo é analisável a partir da aplicação do prazo quinquenal do Decreto Federal no 20.910/1932. Precedentes do TJDFT. 3. Amparada na legislação aplicável, em respeito aos princípios da legalidade e anterioridade, e, também, assegurados a proporcionalidade e a razoabilidade, a interpretação dos fatos que configuram infração administrativa ou a quantificação da penalidade são circunstâncias inseridas no mérito administrativo, do qual descabe a intervenção judicial. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente os dispositivos de lei federal que entende violados, suscita a prescrição trienal da ação punitiva estatal. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). De igual teor, “O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).” (AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto o deslinde da controvérsia se deu com a interpretação de normas de direito local (Código Sanitário do DF - Lei Distrital 5.321/2014), atraindo, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.021.256/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030